Tribunal: STF
Processo: AR 2753
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA: § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA AFRONTA A NORMA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: INADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Ação rescisória, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada em 4.7.2019 por Maubertec Engenharia e Projetos Ltda., pela qual se busca a rescisão do acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.156.800, julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 19 a 25.10.2018 e com trânsito em julgado em 11.12.2018. Tem-se na ementa do acórdão rescindendo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (Relator o Ministro Presidente, DJe 3.12.2018).
    2. Na ação rescisória ajuizada com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, a empresa autora busca afastar a multa aplicada e argumenta que “o agravo interno interposto pela Autora se ateve aos fundamentos da decisão agravada, com razoáveis fundamentos de índole constitucional, especificamente quanto à responsabilidade do Poder Público pela prestação de serviços de assistência à saúde e pela fiscalização do bom e fiel cumprimento da prestação de assistência à saúde (artigos 196, 198, § 1º e 199, § 1º da Constituição Federal), bem como no que diz respeito à responsabilidade objetiva do Estado (artigo 37, § 6º da Constituição Federal)” (fls. 10-11).
    Alega afronta ao § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil e ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, “seja pela inviabilidade de se reconhecer como ‘manifestamente protelatório’ o recurso interno interposto pela Autora, seja por coibir a Autora de exercer o legítimo direito de recorrer, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa” (fl. 11).
    Assinala que, pelo acordão rescindendo, teriam sido desrespeitados os incs. I e II do art. 489 do Código de Processo Civil e o inc. IV do art. 93 da Constituição da República, por “inexist[ir] indicação de qual seria a jurisprudência já firmada após o reconhecimento de repercussão geral, ou, ainda mais, qual seria o entendimento previamente sumulado sobre a matéria (responsabilidade solidária do Município de São Paulo nas ações que cobram pelo serviço público prestado à população), desrespeitado de maneira clara e objetiva pela Autora, para reduzir o agravo interno à condição manifestamente improcedente, reconhecendo seu caráter protelatório ou abusivo”.
    Requer a antecipação dos efeitos da tutela pelo “início da execução da multa, pelo Município de São Paulo, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o n. 0008849-35.2019.8.26.0053, cujo prazo para pagamento da multa se esgotará em 09/07/2019” (fl. 16).
    Pede “seja a presente ação julgada integralmente procedente para rescindir o Acórdão proferido nos autos do agravo interno no recurso extraordinário nº 1.156.800/SP, transitado em julgado em 11 de dezembro de 2018, com novo julgamento do agravo interno interposto pela Autora, especificamente quanto ao capítulo impugnado nessa ação, afastando-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC” (fl. 17).
    Atribui à causa o valor de R$ 83.173,33 (oitenta e três mil, cento e setenta e três reais e trinta e três centavos).
    3. Distribuída livremente em 5.7.2019 (e-doc. 23), a presente ação rescisória veio-me em conclusão em 9.7.2019, depois de o Presidente, Ministro Dias Toffoli, afastar a aplicação do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).
    4. Em 12.7.2019, determinei a citação do réu para contestar a ação.
    5. Em 8.8.2019, a empresa autora opôs embargos de declaração, suscitando omissão quanto à apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para evitar a cobrança da multa discutida.
    6. O Município de São Paulo apresentou contrarrazões (e-doc. 37).
    7. Pela Petição/STF n. 13.713, de 13.3.2020, a empresa autora apresentou alegações finais nas quais mencionou julgado do “Tribunal de Justiça de São Paulo (Doc. 1) (que julgou o recurso de apelação da Autora na ação originária), e que, em ação idêntica, reconhece a responsabilidade do Município de São Paulo com fundamento nos mesmo artigos suscitados pela Autora em seu recurso extraordinário, repisados em sede de agravo regimental” (e-doc. 40).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. A ação é tempestiva. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 11.12.2018, tendo a autora ajuizado a presente ação rescisória em 4.7.2019, no prazo previsto no art. 975 do Código de Processo Civil.
    9. Afasto a necessidade de redistribuição da presente ação rescisória, nos termos dos arts. 76 e 77 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois, além de ter atuado no processo rescindendo na condição de Presidente deste Supremo Tribunal, a alegada afronta à norma jurídica resultaria da multa aplicada no julgamento do agravo regimental, submetido ao Plenário pelo meu sucessor na Presidência, Ministro Dias Toffoli.
    10. O dispositivo legal invocado pela autora autoriza a rescisão de decisão judicial quando “violar manifestamente norma jurídica” (inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil).
    11. Pelo agravo interno do qual resultou a multa impugnada foi mantida decisão de inadmissão do recurso extraordinário da autora, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual confirmado o afastamento da responsabilidade do Município de São Paulo pelo pagamento de débito resultante do inadimplemento de contrato firmado entre a autora e Cooperativa dos Profissionais da Saúde – Cooperpas-7, por “não h[aver] discussão a respeito de eventual falta ou deficiência no repasse das verbas públicas à COOPERPAS-7 (requerida) nem imputação de conduta específica (positiva ou omissiva) a justificar a responsabilidade do Município” (trecho do acórdão recorrido, fl. 62, e-doc. 13).
    No recurso extraordinário, a empresa autora alegou que a “decisão ignorou solenemente que: (i) é do Poder Público o dever de prestar assistência à saúde; (ii) as verbas utilizadas para pagamento dos serviços prestados pela Recorrente eram do próprio Município de São Paulo e (iii) a legislação que criou o PAS definiu este sistema como PARCERIA, pois as ações atribuídas às cooperativas seriam de responsabilidade da Prefeitura Municipal” (fl. 86).
    12. Inadmitido na origem, mantive, na Presidência deste Supremo Tribunal, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal à espécie (e-doc. 15).
    No agravo regimental, a autora insistiu que a “responsabilidade objetiva do Município de São Paulo decorre da própria Constituição Federal, que garante somente a descentralização de suas funções e proíbe a desoneração da responsabilidade do Poder Público” (fl. 3, e-doc. 16).
    O Plenário deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo por unanimidade, com imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe:
    “§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.
    13. A manifesta inviabilidade no processamento do recurso extraordinário foi evidenciada pela indicação, no acórdão rescindendo, de julgados das duas Turmas deste Supremo Tribunal (ARE n. 853.224-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2015, e AI n. 644.648-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 17.9.2010), no sentido da incidência dos óbices das Súmulas ns. 279, 280 e 454 quanto à pretensão de discutir-se, em recurso extraordinário, a responsabilidade decorrente de descumprimento das obrigações do concessionário na relação contratual com a empresa tomadora do serviço.
    O afastamento da premissa assentada no acórdão objeto do recurso extraordinário no sentido da ausência de qualquer falta ou conduta (positiva ou omissiva) que se pudesse imputar ao poder concedente não prescinde do revolvimento de fatos e provas, inadmissível em recurso extraordinário, como expresso nas decisões objeto da ação rescisória.
    14. A compreensão unânime do colegiado quanto à manifesta improcedência do recurso da agravante autorizou a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
    Constatada a ausência de ofensa à ordem jurídica quanto à negativa de seguimento ao recurso extraordinário, não se há cogitar de afronta à ordem jurídica quanto à multa processual aplicada, pois fundada na manifesta improcedência do agravo.
    15. Tem-se, na espécie, pretensão de rediscussão da causa, o que não se inclui entre as hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, tampouco servindo a ação rescisória para sanar divergência no órgão jurisdicional prolator do acórdão objeto do recurso extraordinário inadmitido.
    É de se anotar ser inadmissível ação rescisória para apreciar outra vez a causa e a prova como se fora nova instância recursal (AR n. 1.063/PR, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 25.8.1995, AR n. 973, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 30.4.1992, e AR n. 2.693-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018). 
    A utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso não é admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo inconfundíveis os institutos, pois “a ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso” (AR n. 1.958-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2014).
    16. Cumpre realçar que o emprego de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional e consome tempo e recursos do Poder Judiciário e, em especial, deste assoberbado Supremo Tribunal Federal. A reiteração da conduta, portanto, autorizará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do Código de Processo Civil/2015).
    17. Pelo exposto, nego seguimento à presente ação rescisória por ser manifestamente inadmissível (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando prejudicados a tutela de urgência requerida e os embargos de declaração nela opostos. 
    Tendo sido apresentadas contrarrazões, condeno a autora a pagar honorários advocatícios de sucumbência (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil), que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora